Tribunal: STF
Processo: MS 39800
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santos formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão mediante a qual o Corregedor Nacional de Justiça, no pedido de providências n. 0007237-12.2023.2.00.0000, anulou o Ato n. 534, de 17 de novembro de 2023, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e determinou que aquela Corte aguardasse o desfecho do processo n. 5005559-15.2024.4.02.0000, revelador de ação rescisória, para então, “a depender do resultado do julgamento, observar o rito previsto na LOMAN para os casos de magistrados vitaliciados”.



    Segundo narra, Bruno Fritoli Almeida participou de concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Edital n. 01/2011), tendo sido reprovado na prova oral. Relata que o candidato ajuizou ação na Justiça Federal (processo n. 0104215-76.2014.4.02.5001), com vistas à declaração de nulidade de referida prova, obtendo tutela de urgência mediante a qual lhe foi permitido participar das demais etapas do certame e, depois de aprovado, ser investido no cargo.



    Diz que na primeira instância o pedido foi julgado procedente e que a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à apelação para determinar a “cassação dos efeitos da antecipação da tutela com a consequente exoneração do autor do cargo de magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo”. 



    Assinala que esse pronunciamento transitou em julgado em 10 de novembro de 2022 e que o Presidente do Tribunal de Justiça, na sequência, expediu o Ato Especial n. 211, de 26 de março de 2018, exonerando o magistrado. 



    Observa que Bruno formalizou ação idêntica na Justiça estadual (processo n. 000112-78.2018.8.08.0053), insurgindo-se uma vez mais contra o exame em que fora reprovado. Na nova demanda, o autor teria acrescentado o fato de ter ocorrido o vitaliciamento — que, praticado voluntariamente pelo Tribunal, a seu ver revelava o reconhecimento tácito do direito postulado — e ressaltado a necessidade de ser ajuizada ação específica para a perda do cargo. Anuncia deferida a tutela de urgência que implicou a manutenção do autor no cargo de juiz. 



    Salienta ter interposto agravo de instrumento (000159-52.2018.8.08.0053), no curso do qual foi suscitado conflito de competência.



     Afirma que, concomitantemente, houve a instauração de incidente de sustação da eficácia de tutela antecipada (processo n. 0009684-23.2018.8.08.0000) no qual, inicialmente, foi acolhido o pedido de suspensão. Essa decisão foi posteriormente revogada, tornando o pronunciamento de primeira instância a produzir regulares efeitos, com o restabelecimento do candidato no cargo de magistrado.



    Enfatiza ter sido nesse cenário que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo editou o Ato Especial n. 658/2018, mediante o qual renomeou Bruno Fritoli Almeida para o cargo de Juiz de Direito, ainda de forma precária.



    Descreve que, em razão de o Superior Tribunal de Justiça haver reconhecido a competência da Justiça Federal para continuar a analisar o primeiro processo, o mais recente, de n. 000112-78.2018.8.08.0053, foi remetido àquela Justiça, passando a tramitar sob o n. 5021793-41.2023.4.02.5001. Nesse feito foi proferida sentença declarando que o vitaliciamento era mero desdobramento da decisão proferida no processo n. 0104215-76.2014.4.02.5001, em que garantida a nomeação e posse precária no cargo de Juiz de Direito e, ato contínuo, reconhecida a coisa julgada.



    Esclarece que Bruno Fritoli Almeida foi desligado novamente das funções judicantes por força de pronunciamento contra o qual foi interposta apelação (processo n. 5021793-41.2023.4.02.5001), à alegação de que o ato administrativo superveniente em que reconhecido o vitaliciamento em 31 de maio de 2017 seria fato suficiente à investidura no cargo. O Regional negou provimento ao recurso, em acórdão impugnado via recurso especial, ainda pendente de apreciação.



    Noticia o ajuizamento de ação rescisória perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 26 de abril de 2024, na qual indeferido o pedido de tutela provisória de urgência. O feito se encontra em tramitação.



    Narra, por fim, que em requerimento apresentado ao Conselho Nacional de Justiça — pedido de providências n. 0007237-12.2023.2.00.0000 — foi deferido “o pedido do requerente para anular o Ato TJES n. 534/2023, de 17/11/2023, e determinar que o TJES aguarde a solução definitiva e julgamento da Ação Rescisória (Processo n. 5005559-15.2024.4.02.0000), até o seu trânsito em julgado, e, então, a depender do resultado do julgamento, observe o rito previsto na LOMAN para os casos de magistrados vitaliciados”. 



    Esse o ato apontado coator.



    O impetrante sustenta a ilegalidade ao argumento de o pronunciamento contrariar a tese de repercussão geral firmada no RE 608.482 (Tema n. 476).



    Afirma, ademais, que o ato impugnado conflita com decisão judicial, já transitada em julgado, que assentou a improcedência do pedido de Bruno Fritoli Almeida e em relação à qual o Tribunal de Justiça é mero executor. Aponta lesão à ordem pública, na medida em que o órgão de fiscalização mantém no cargo candidato não aprovado em todas as fases do concurso e nomeado por força de decisão precária.



    Conclui dizendo que, se o primeiro ingresso ocorreu em virtude de sentença provisória, reformada esta, todos os atos subsequentes são nulos de pleno direito.



    Requer, ao fim:



    (a) a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo-se incontinenti os efeitos da decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luís Felipe Salomão, nos autos do Pedido de Providências (PP) n. 0007237-12.2023.2.00.0000, a fim de que seja restabelecida a eficácia do Ato Especial TJES n. 534/2023, de 17/11/2023; 



    [...]



    (c) a intimação do litisconsorte passivo necessário, Bruno Fritoli Almeida, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF sob o n. 099.774.807-96, portador do RG n. 1.717.794/ES, residente e domiciliado na Rua Goiânia, n. 300, Ap. 502, Itapuã, Vila Velha (ES), CEP 29.101-780, para que, querendo, apresente contestação; 



    [...]



     (e) a concessão definitiva da segurança pleiteada, confirmando os efeitos da medida antecipatória, a fim de que seja anulada a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências n. 0007237-12.2023.2.00.0000, confirmando-se, assim, a legalidade e eficácia do Ato Especial TJES n. 534/2023.



    Em 1º de agosto de 2024, o autor apresentou um requerimento informando a existência de um fato superveniente relevante, qual seja, a prisão preventiva de Bruno Fritoli Almeida, litisconsorte passivo necessário nesta ação mandamental, o que pode influenciar no deferimento da medida pleiteada (petição/STF n. 93.441/2024 - eDoc 12) .



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de medida cautelar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese formulada pela parte impetrante.



    Passo, então, a analisar o pedido sob o ângulo dos mencionados requisitos.



    O pronunciamento impugnado foi assim resumido:



    [...]



    É o relatório. 



    Decido.



     2. O Presente Pedido de Providências formulado pelo magistrado Bruno Fritoli Almeida em face do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES, visa tornar sem efeitos atos proferidos pelo TJES decorrentes do Procedimento de Controle Administrativo n. 7005280-28.2023.8.08.0000, instaurado de ofício pelo Desembargador Presidente daquela Corte e julgado pelo Órgão Pleno em 16/11/2023, cujo objeto foi a deliberação de questões afetas à situação funcional do requerente, em especial, os atos de nomeação (sub judice); exoneração; e reintegração por força de decisões judiciais. 



[...]



    Da análise dos autos, verifica-se que o requerente exerceu plenamente as funções de magistrado desde o ano de 2015, conforme Ato Especial TJES n. 184/2015, de 07/05/2015, até a edição do Ato TJES n. 534/2023, de 17/11/2023, que o afastou do cargo.



     Restou demonstrado que além do exercício da judicatura na Comarca de Alto do Rio Novo, o requerente também integra o Conselho Estadual sobre Drogas (COSAD) e o Comitê Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura (CEPET), órgãos atrelados às Varas Criminais e de Execuções Penais do Estado. 



    Pelo princípio da segurança jurídica, estamos diante da possibilidade, em prol da segurança jurídica, da aplicação da teoria da confiança nas decisões judiciais e administrativas, a qual ricocheteia na teoria do fato consumado. 



    Tem-se a teoria do fato consumado quando a situação precária e provisória é admitida, e dessa situação, emanam efeitos concretos, irreversíveis ou de difícil reversão, ou quando essa reversão implicar gravíssima lesão à ordem pública, criando instabilidade e insegurança jurídica capaz de ensejar gravame de difícil reparação ou até irreparável. 



    Ainda, a Administração Pública, ao outorgar ao magistrado a prerrogativa de vitaliciedade (à míngua de decisão judicial impeditiva para tanto), reconheceu o direito objeto da discussão neste expediente.



    Isto porque o ato de vitaliciamento é um ato de soberania estatal que sana qualquer precariedade, a conferir ao agente político vitalício a proteção contra a destituição do cargo público, salvo na hipótese constitucional:



[...]



    Consta ainda na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (grifos nossos):



[...]



    Não se ignora a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, de caráter vinculante e obrigatório:



Tema 476/STF: 



Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



    No entanto, a hipótese em análise é diversa, peculiar e delicada. 



    Não se pode confundir estabilidade funcional com vitaliciedade. Isto porque, como também assentado pela STF e STJ, agentes políticos, como os magistrados, possuem regime jurídico distinto dos demais servidores públicos. 



    A declaração de vitaliciedade tem como uma principal consequência jurídica a prerrogativa do juiz, após transcorridos dois anos desde sua posse e exercício da função, somente estar sujeito a perda do cargo em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, em processo no qual lhe seja garantido o direito de se defender, com o respeito ainda ao contraditório. 



    Ademais, em razão do reconhecimento da vitaliciedade do magistrado pelo TJES, a Advocacia Geral da União em representação pela Procuradoria Federal junto à FUB, determinou a baixa do status sub judice do requerente, fazendo com que ele não dependesse mais de qualquer decisão judicial para a manutenção em seu cargo. 



    Na análise do presente pedido de providências, verifica-se que o TJES instaurou Procedimento de Controle Administrativo por ato de ofício de seu Presidente para decidir sobre a situação funcional do magistrado Bruno Fritoli Almeira, ora requerente. 



    Somente em 16/11/2023, após várias sessões administrativas ocorridas em 21/09/2023, 28/09/2023, 05/10/2023 e 26/10/2023, foi encerrado o julgamento pelo Pleno do TJES, no sentido de dar cumprimento à Decisão Judicial da Sexta Turma Especializada do Tribunal Federal da 2ª Região, transitada em julgado 10/11/2022, e à vista da sentença do Juiz da 4ª Vara Federal Cível Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo nos autos do Procedimento Comum n. 5021793-41.2023.4.02.5001/ES, culminando com a edição do Ato TJES n. 534/2023, de 17/11/2023, que revogou o ato de vitaliciamento de 08/05/2017, do juiz Bruno Fritoli Almeida. 



    Atente-se que o poder de autotutela da administração não pode ser exercido de forma ilimitada, estando jungido à observância dos direitos e garantias fundamentais, como é caso das prerrogativas constitucionais da magistratura. Ainda, a revisão dos atos administrativos está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 



    Consta, ainda, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça:



    [...]



    O decurso do prazo decadencial não é, entretanto, o único limite ao exercício da autotutela administrativa. 



    Com efeito, a doutrina administrativista vem ressaltando que a revogação ou anulação dos atos administrativos devem levar em consideração o dever de preservar as legítimas expectativas decorrentes destes atos, valorizando a confiança legítima que neles tenha sido depositada pelos administrados.



    [...]



    Ainda mais relevante é preservar a confiança depositada no ato administrativo quando, acreditando em seus efeitos, tenha o destinatário praticado atos de disposição de direitos, como no presente caso que houve a desistência dos recursos interpostos na via judicial em decorrência do ato administrativo de vitaliciamento. Nesses casos, a posterior revogação ou anulação do ato administrativo mostrar-se-ia especialmente desleal e prejudicial ao particular. 



    Aplicando tais premissas ao caso concreto, é possível compreender que a anulação da decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que considerou que Bruno Fritoli Almeida não poderia ser destituído do cargo de magistrado, pode ser considerada ilegítima, por violar a segurança jurídica e a boa-fé, além de atentar contra as prerrogativas constitucionais do magistrado vitalício. 



    Como se viu, a correta interpretação da decisão vai no sentido de que a Presidência do Tribunal de Justiça efetivamente considerou que a investidura do magistrado no cargo estaria resolvida com o vitaliciamento. 



    A fim de corroborar o expendido, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à necessidade de se levar em conta as particularidades dos casos concretos na avaliação do decurso de tempo e das situações consolidadas:



[...]



    Ademais, muito embora o ato ora impugnado, resultante do julgamento do referido PCA (7005280-28.2023.8.08.0000), tenha se embasado em decisão judicial transitado em julgado proferida pelo TRF2 para concluir pelo afastamento do requerente do cargo de magistrado, não houve, no referido julgamento, a observância da prerrogativa constitucional do magistrado vitalício, conforme já mencionado.



      Por fim, também se verifica, da peculiar situação em análise, que o magistrado ingressou em 24/04/2024 com Ação Rescisória perante o TRF2 e em face da Fundação Universidade de Brasília – FUB-UNB e do Estado do Espírito Santo (Processo n. 5005559-15.2024.4.02.0000), pendente de julgamento de mérito. 



    Nesse contexto, considerando não apenas a situação fática do requerente, de seu exercício regular da magistratura por mais de 8 anos, como pela necessidade de observância das prerrogativas constitucionais conferidas pelo vitaliciamento, entendo que o Ato TJES n. 534/2023, de 17/11/2023, deve ser anulado para que o TJES aguarde a solução definitiva e julgamento da Ação rescisória. 



    Registro, por fim, que o Pedido de Providência n. 0007166-10.2023.2.00.0000, sob minha relatoria, que fora instaurado de ofício em decorrência de denúncia e notícias jornalísticas, dando conta de possível irregularidade na manutenção do senhor Bruno Fritoli Almeida no cargo público de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a despeito da cassação da decisão judicial que amparava sua nomeação e posse no aludido cargo, fora arquivado pelas mesmas razões aqui expostas. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido do requerente para anular o Ato TJES n. 534/2023, de 17/11/2023 e determinar que o TJES aguarde a solução definitiva e julgamento da Ação Rescisória (Processo n. 5005559-15.2024.4.02.0000), até o seu trânsito em julgado, e, então, a depender do resultado do julgamento, observe o rito previsto na LOMAN para os casos de magistrados vitaliciados. 



    Prejudicado o pleito liminar, determino o arquivamento deste expediente. 



    Intimem-se. 



    Cumpra-se.



    Da leitura do ato impugnado extrai-se, em síntese, que o Corregedor Nacional de Justiça, invocando como razões de decidir o princípio da segurança jurídica, o tempo de efetivo exercício da judicatura — teoria do fato consumado — e a ocorrência voluntária do vitaliciamento do magistrado, deferiu o pedido formulado por Bruno Fritoli Almeida para anular o Ato Especial n. 534/2023 e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que aguardasse a solução definitiva a ser formalizada na ação rescisória n. 5005559-15.2024.02.0000.



    2.1 Dos fatos



    Antes de adentrar a apreciação da medida liminar, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos fatos.



    Bruno Fritoli Almeida participou de concurso público deflagrado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Edital n. 01/2011) para provimento do cargo de Juiz Substituto. Reprovado na prova oral, ajuizou em 13 de maio de 20141, perante a Justiça Federal — processo n. 0104215-76.2014.4.02.5001 —, ação ordinária voltada à declaração de nulidade dessa prova, tendo obtido tutela de urgência que permitiu sua participação nas demais etapas do certame e, uma vez aprovado, a investidura no cargo.



    De início o pedido de antecipação de tutela foi indeferido (eDoc 3, fls. 92-96). Contra essa decisão o autor interpôs agravo de instrumento, protocolado sob o n. 0102461-67.2014.4.02.0000, ao qual veio a ser negado seguimento em 14 de julho de 2014 (eDoc 3, fls. 97-99). 



    Sobreveio, em 30 de março de 2015, sentença pela parcial procedência do pedido formulado, com a antecipação dos efeitos da pretensão a fim de que o Cespe/FUB realizasse nova prova oral de acordo com o conteúdo programático previsto no Edital n. 01/2011 (eDoc 3, fls. 100-106). 



    Bruno Fritoli Almeida opôs embargos de declaração, acolhidos com efeitos modificativos em 28 de abril de 2015, para “sanar a omissão e a contradição existentes na sentença e, nos termos da fundamentação, constante da sentença embargada, bem como da presente decisão, declarar nulas apenas as questões que veiculam temas não inseridos no edital (questões referentes às disciplinas de Direito Civil, Direito Constitucional e Direito Processual Civil) e, por conseguinte, determinar a atribuição ao embargante a pontuação máxima relativa a elas, ou seja, 10 pontos cada questão, antecipando desde já os efeitos da tutela concedida, com os seus consectários lógicos, ou seja, constatado que a atribuição dos referidos pontos lançam a nota do autor entre aquelas alcançadas por candidatos já nomeados e empossados no cargo, que idêntico tratamento seja conferido a ele” (eDoc 3, fls. 108-113).



    Mediante o Ato Especial n 184/2015, de 6 de maio de 2015, Bruno foi nomeado, sub judice, para exercer o cargo de Juiz Substituto (eDoc 3, fl. 114).



    Consta dos autos Certificado de Vitaliciamento, datado de 8 de maio de 2017 (eDoc 4, fl. 138), além de informação segundo a qual a correspondente homologação pelo Conselho Superior da Magistratura se deu na sessão de 29 de maio de 2017 (eDoc 4, fl. 127).



    A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na sessão de 7 de março de 2018, deu parcial provimento às apelações apresentadas e à remessa necessária, anulando em parte a sentença e julgando improcedente o pedido, o que implicou a cassação da antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida (eDoc 3, fls. 115-123). 



    Irresignado, Bruno ajuizou nova ação ordinária em 14 de março de 2018 (processo n. 000011278-78.2018.8.08.0053 — eDoc 3, fl. 127), perante a Justiça estadual. Por meio de decisão de 23 de março de 2018, foi concedida liminar para mantê-lo no cargo.



    Em 26 de março de 2018, por força do Ato Especial n. 211/2017 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sobreveio sua exoneração (eDoc 3, fl. 125). 



    O desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama indeferiu, em 2 de abril de 2018, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra mencionado ato (eDoc 3, fls. 130-133).



    Em 17 de abril de 2018, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na suspensão de liminar n. 0009634-23.2018.8.08.0000, determinou o sobrestamento da medida acauteladora que fora concedida nos autos da ação n. 0000112-78.2018.8.08.0053 (eDoc 3, fls. 134-138).



    Concomitante à suspensão da liminar tramitou o agravo de instrumento n. 0000159-52.2018.8.08.0053, interposto pelo Estado do Espírito Santo da decisão que concedera a tutela de urgência. Nesse feito, em 28 de junho de 2018, foi suscitado conflito positivo de competência, remetido ao Superior Tribunal de Justiça (eDoc 3, fls. 139-143), onde recebeu o número 159.901.



    No Superior, a Relatora, em 17 de agosto de 2018, determinou “o sobrestamento das ações ordinárias n. 0104215-76.2014.4.02.5001 (Justiça Federal) e 0000112-78.2018.8.08.0014 (Justiça Estadual), até o julgamento do presente conflito, designando, nos termos do art. 955 do CPC/2015, o Juízo Estadual para resolver, em caráter provisório, as medidas que entender urgentes” (eDoc 3, fls. 144-151). 



    Em 18 de agosto de 2018, o Juízo estadual determinou a suspensão do processo n. 0000112-78.2018.8.08.0053 até a apreciação do conflito no STJ (eDoc 3, fls. 168-169). 



    O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 27 de agosto de 2018, revogou, na suspensão de liminar n. 0009684-23.2018.8.08.0000, o pronunciamento anterior que implicara o afastamento da “liminar proferida nos autos da ação ordinária, feito tomado sob o n. 000112-78.2018.8.08.0053” e, consequentemente, declarou o prejuízo do agravo interno interposto pelo candidato (eDoc 3, fls. 171-173).



    Com o Ato Especial n. 658, de 30 de agosto de 2018, Bruno Fritoli Almeida foi restabelecido no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça capixaba (eDoc 4, fl. 45).



    A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), por meio de petição protocolada em 19 de novembro de 2020, depois de informar que o juiz Bruno Fritoli Almeida alcançara a vitaliciedade em 8 de maio de 2017; declarar que ele vinha exercendo a magistratura havia mais de 2 (dois) anos; destacar que, nada obstante, o processo por ele ajuizado no ano de 2014 ainda se encontrava em curso; e apontar a autonomia constitucional conferida ao Tribunal de Justiça, requereu, após a efetivação do magistrado, fosse enviado ofício ao condutor do processo n. 0104215-76.2014.4.02.5001, para ciência da perda do objeto (eDoc 4, fls. 46-51).



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em 8 de junho de 2021, depois de reportar a existência de postulação formulada pela Amages em favor de Bruno Fritoli Almeida (eDoc 4, fls. 46-51), declarou não pairarem “quaisquer dúvidas sobre a regularidade do ato de vitaliciamento do magistrado, de modo que a garantia foi conferida a pessoa licitamente investida no cargo de juiz, com preenchimento dos demais requisitos legais”, ressaltando, ademais, que, “consoante se depreende da Resolução n. 12/2017, o vitaliciamento de Bruno Fritoli Almeida foi homologado por unanimidade pelo Conselho Superior da Magistratura em 29/05/2017”. Reconhecendo, por fim, como “de pleno direito e para todos os efeitos legais o vitaliciamento do magistrado Bruno de Fritoli Almeida”, considerou que “o magistrado está investido da proteção constitucional contra a destituição de seu cargo, salvo nas hipóteses constitucionalmente previstas” (protocolos n. 2020.00.995.787 e 2020.00.184.772, eDoc 4, fls. 52-54).



    Em 1º agosto de 2022, por meio de decisão monocrática (eDoc 3, fls. 152-167), a Relatora do conflito n. 159.901 consignou a competência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    O candidato, em 26 de agosto de 2022, postulou a homologação do seu pedido desistência e a consequente extinção sem resolução do mérito do processo n. 000112-78.2018.8.08.0053 (eDoc 3, fl. 209-211).



    Em despacho de 30 de agosto de 2022, o Juiz de Direito Auxiliar da Presidência, de ordem do Desembargador Presidente, determinou fossem promovidas as respectivas comunicações à Cebrasp e à Procuradoria Federal/UnB, para que, ante o requerimento administrativo da Amages e a decisão proferida pela então Presidente, adotassem as providências “no tocante à perda de objeto da ação judicial” (processo administrativo n. 7000024-81.2022.8.08.0019 — eDoc. 4, fl. 57).



    O acórdão do Regional, que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido, transitou em julgado em 10 de novembro de 20222.



    O Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 2 a 8 de março de 2023, negou provimento ao agravo interposto por Bruno Fritoli de Almeida no conflito de competência n. 159.901 (eDoc 3, fls. 182-207).



    Após referida decisão, o Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo declarou, em 29 de março de 2023, não poder analisar o pedido de desistência, determinando a remessa do processo n. 0000112-78.2018.8.08.0053 para a Justiça Federal (eDoc n. 3, fls. 212-213).



    A causa foi ali autuada sob o número 5021793-41.2023.4.02.5001. Em 22 de maio de 2023, veio a ser proferida sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por força de coisa julgada, e revogando a tutela de urgência (eDoc 3, fls. 214-219; eDoc 4, fls. 1-11). Esse pronunciamento foi enviado ao Presidente do Tribunal de Justiça capixaba por intermédio do Ofício n. 500002280640, de 22 de maio de 2023 (eDoc 4, fl. 13).



    Posteriormente, instaurou-se no Tribunal de Justiça, contra Bruno Fritoli Almeida, o procedimento de controle administrativo (PCA) n. 700280-28.2023.8.08.0000, “objetivando decidir sobre sua situação funcional”. Em 12 de junho de 2023, foi determinada a intimação do magistrado para tomar ciência dos documentos recebidos, bem como para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc 4, fl. 14). 



    Bruno Fritoli Almeida interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida no processo n. 5021793-41.2023.4.02.500, em 20 de junho de 2023 (eDoc 4, fls. 77-92).



    Em resposta à intimação do Tribunal de Justiça no PCA, Bruno se manifestou em 3 de julho de 2023 (eDoc 4, fls. 18-42).



    No procedimento de controle administrativo n. 700280-28.2023.8.08.0000, foi formalizado, em 3 de julho de 2023, despacho voltado a notificar o Dr. Ezequiel Turíbio, Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para “prestar informações acerca da decisão que exarou no processo SEI nº 7000024-81.2022.8.08.0019, que determinou fosse comunicado ao Procurador Federal que oficiava nos autos da Ação nº 0104215-76.2014.4.02.5001, que tramitava na Justiça Federal, Sessão Judiciária do Espírito Santo, sobre a decisão do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, então Presidente do TJES, que reconheceu o vitaliciamento de Bruno Fritoli Almeida, solicitando que fossem adotadas providências no tocante à perda do objeto da ação” (eDoc 4, fl. 109). A autoridade prestou as informações em 6 de julho de 2023 (eDoc 4, fls. 110-116). 



    O Presidente do Tribunal de Justiça, em 11 de julho de 2023, determinou a juntada ao processo n. 7005280-28.2023.8.08.0000 dos requerimentos formulados pela Amages e pelo Juiz Bruno Fritoli Almeida aos quais o Juiz Auxiliar da Presidência fez alusão no eDoc 4, fls. 110-116.



    A Amages postulou fosse respeitada, mantida e cumprida a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 8 de junho de 2023, “que expressa e categoricamente considerou o magistrado Bruno Fritoli Almeida investido da proteção constitucional contra a perda do cargo de Juiz Substituto” (eDoc 5, fls. 20-25).



    O relatório do PCA n. 7005280-28.2023 e o seu encaminhamento à Diretoria-Geral para inclusão em pauta administrativa do Tribunal Pleno se deu em 11 de setembro de 2023 (eDoc 5, fls. 102-109).



    Em 12 de setembro de 2023, o magistrado protocolou petição, nominada “questão de ordem”, solicitando esclarecimentos acerca da matéria a ser objeto de julgamento (eDoc 5, fls. 116-119). A questão suscitada foi rejeitada, determinando-se a renomeação do procedimento como “processo administrativo” (eDoc 5, fls. 161-165).



    O julgamento do processo administrativo SEI n. 7005280-28.2023.8.08.0000 teve início em 21 de setembro de 2023 (eDoc 5, fl. 167), continuou em 19 de outubro seguinte (eDoc 5, fl. 193) e foi concluído em 16 de novembro de 2023.



    Em 8 de novembro de 2023, Bruno Fritoli Almeida apresentou procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no processo n. 7005280-28.2023.8.08.0000 (eDoc 3, fls. 4-15).



    No dia 20 de novembro de 2023, peticionou no PCA n. 0007237-12.2023.2.00.0000, informando que em 16 de novembro anterior, o Plenário do Tribunal de Justiça rejeitou a questão de ordem e declarou a nulidade do vitaliciamento, tornando sem efeito os atos subsequentes que haviam ratificado a validade da decisão colegiada do Conselho da Magistratura e dado ensejo à edição do Ato Especial n. 534/2023, que revogou o de n. 658/2018, de renomeação no cargo de Juiz Substituto. Ao fim postulou o deferimento da providência de urgência para suspender os efeitos do Ato Especial n. 534/2023 (eDoc 5, fls. 243-245).



    Em 16 de abril de 2024, Bruno Fritoli Almeida protocolou ação rescisória no Regional Federal da 2ª Região (processo n. 5005559-15.2024.4.02.0000)3.



    Em 21 de julho imediato, a tutela provisória de urgência requerida nessa ação foi indeferida (eDoc 6).



    O Corregedor Nacional de Justiça, em 4 de julho de 2024, acolheu “o pedido do requerente para anular o Ato TJES n. 53